Tribunal: TJPA
Processo: 0001049-75.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001049-75.2006.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ANTONIO BITENCOURT SAMPAIO

APELADO: AFONSO CASIMIRO DE BARROS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Carlos Antônio Bittencourt Sampaio contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinário. O recorrente alegou posse do imóvel há mais de 22 anos, ininterrupta, mansa, pacífica e com animus domini, pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil de 2002 e no art. 550 do Código Civil de 1916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a configuração dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, considerando os elementos probatórios apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da usucapião extraordinária exige prova inequívoca de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal, conforme os arts. 1.238 do CC/2002 e 550 do CC/1916.

O conjunto probatório revela inconsistências quanto à continuidade e publicidade da posse, insuficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

A ausência de oposição por parte do proprietário não é suficiente para caracterizar animus domini, sendo necessária demonstração clara de atos de apropriação com intenção de domínio, o que não foi comprovado.

Precedentes indicam a rigidez no ônus probatório do autor em ações de usucapião, reforçando a necessidade de demonstração clara e objetiva da posse ad usucapionem.

Documentos nos autos e manifestação do Ministério Público evidenciam que a posse originária derivou de contrato de locação, sem comprovação de inversão do animus, o que inviabiliza a prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da usucapião extraordinária exige prova cabal de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal, sendo insuficiente a mera ausência de oposição por parte do proprietário.

Posse derivada de relação contratual, sem demonstração de inversão do animus, não caracteriza usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil de 2002, art. 1.238; Código Civil de 1916, art. 550; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10687150054140001, Rel. Des. Belizário de Lacerda; TJ-SC, APL nº 03025560320178240020, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil; TJ-MT, AC nº 0005113-13.2018.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJ-RJ, APL nº 05037251020158190001, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Antônio Bittencourt Sampaio contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinário ajuizada pelo recorrente.

A sentença, lançada sob o Id 5537144, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à configuração da usucapião extraordinária, sob o fundamento de que não houve comprovação de posse mansa, pacífica e contínua pelo prazo exigido pela legislação aplicável.

Em suas razões recursais, registradas sob o Id 4453492, o apelante argumenta, em síntese: (i) que exerce a posse do imóvel há mais de 22 anos, de forma ininterrupta, com animus domini e sem oposição, utilizando-o como moradia habitual e local de comércio; (ii) que a contagem do prazo prescricional deve observar as disposições do Código Civil de 1916, aplicando-se, portanto, o prazo de 20 anos; (iii) que foram preenchidos todos os requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil de 2002. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Em contrarrazões, registradas sob o Id 4453493, o recorrido, Afonso Casimiro de Barros Queiroz, sustenta a inexistência de posse
ad usucapionem
e a ausência de demonstração de atos inequívocos de domínio. Requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, em manifestação lançada sob o Id 4453497, opinou pela
improcedência
do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A matéria devolvida a esta instância restringe-se à análise da configuração dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme disciplinado pelo Código Civil de 1916 (art. 550) e pela legislação civil de 2002 (art. 1.238).

O apelante sustenta que exerce posse sobre o imóvel em questão há mais de 22 anos, de forma contínua, mansa e pacífica, com ânimo de dono e sem qualquer oposição, alegando ainda que utiliza o bem para fins de moradia e comércio. Os documentos juntados aos autos, incluindo contas de serviços públicos e declarações de vizinhos, visam corroborar tal alegação.

A legislação aplicável ao caso exige a presença simultânea de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
pelo prazo legal. Em especial, para a usucapião extraordinária, não se exige justo título ou boa-fé, bastando o exercício prolongado da posse.

Todavia, conforme salientado pelo juízo a quo, a prova produzida não foi suficiente para demonstrar o preenchimento integral dos requisitos legais
. O conjunto probatório apresenta inconsistências,
especialmente no tocante à continuidade e publicidade da posse, aspectos essenciais à prescrição aquisitiva.

Além disso, a ausência de oposição por parte do recorrido, por si só, não caracteriza o exercício de posse
ad usucapionem
, sendo imprescindível a comprovação de atos que indiquem a apropriação da coisa como proprietário, o que não restou satisfatoriamente demonstrado.

Nesse sentido, observe-se julgados dos Tribunais Pátrios, que tem sido bastante rígida quanto ao ônus do autor de prova a posse
ad usucapionem
, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. "ANIMUS DOMINI". AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Para aquisição de propriedade imóvel através de usucapião é necessária a observância do tempo e da posse.
A posse ad usucapionen deve ser mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini e transcurso do prazo legalmente estipulado, não podendo ter intervalos, vícios, defeitos ou contestação. A não comprovação do animus domini impede a aquisição da propriedade através de usucapião
. (TJ-MG - AC: 10687150054140001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AVENTADO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, JUSTA E PACÍFICA POR MAIS DE TRINTA ANOS. TESE RECHAÇADA. ÁREA USUCAPIENDA QUE É CONTÍGUA AO IMÓVEL DE TITULARIDADE DOS AUTORES E FAZ PARTE DE UMA GLEBA DE TERRA MAIOR DE PROPRIEDADE DA RÉ.
AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI
. UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA PLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ANIMAIS NÃO DEMONSTRADA. MERA COLOCAÇÃO DE CERCA QUE NÃO SE PRESTA A COMPROVAR A EFETIVA POSSE COM ÂNIMO DE DONO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AOS AUTORES, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, ADEMAIS, QUE LEVAM À CONCLUSÃO CONTRÁRIA ÀQUELA ALMEJADA PELOS REQUERENTES. REQUISITOS LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-SC - APL: 03025560320178240020, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 25/04/2023, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ART. 1.238, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PROVAS INSUFICIENTES - PRECEDENTE STJ - LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO. Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros.
No caso, as provas documentais e testemunhais mostram-se frágeis a comprovar os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião, em especial o lapso de tempo, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
O STJ reconhece a usucapião quando o prazo exigido por lei é cumprido no curso do processo, porém não aplica-se ao caso. (TJ-MG - AC: 10000222585077001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023) (grifos nossos).

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005113-13.2018.8.11.0004 APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1238, CC – LOTE URBANO - IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, requisitos necessários à aquisição do bem por meio da usucapião, deve ser julgado improcedente o pedido. (TJ-MT 00051131320188110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA.
I) Observa-se que a prova contida nos autos demonstra que a Apelante não exercia, com animus domini, a posse na área discutida nesta demanda , porquanto a mesma era derivada de uma mera autorização de uso, de seu conhecimento, não havendo que se falar na existência do animus domini necessário para a configuração do direito de usucapir, posto que, não há como concluir que ao longo do tempo a Recorrente exerceu a sua posse com a intenção de se tornar dona da área, pois desde o início sabia que a sua instalação naquele local foi originada de uma simples autorização, a qual poderia ser suspensa a qualquer tempo. II) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00067088320138080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2018) (grifos nossos).

Acrescente-se que
o
Ministério Público de 2º Grau corretamente relembrou
que o apelante estava na condição de locatário, e que não logrou êxito em comprovar data a inversão do
animus
,

senão vejamos:
“não se pode admitir que o locatário, que há muito esteja em mora com o locador, adquira o imóvel, conforme restou demonstrado nos autos da ação de despejo (processo n° 2006.1.043812-6), em que o juiz do feito julgou parcialmente procedente o pedido de Afonso Casimiro de Barros Queiroz, ora apelado, no sentido de despejar o apelante Sr. Carlos Antônio Bitencourt Sampaio”.

A ausência de prova de inversão da qualidade da posse

também tem sido determinante para o indeferimento das ações de usucapião, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE IMÓVEL COMERCIAL. POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ANIMUS DOMINI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. O autor-apelante se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o imóvel comercial localizado na Rua Senhor dos Passos nº 259, Centro, Rio de Janeiro, sob o fundamento de que não houve inversão da natureza da posse precária, derivada de contrato de locação. Argumentou o demandante-recorrente que o bem foi regularmente adquirido, mediante instrumento particular de compra e venda celebrado em 08/02/2010 e a cessão onerosa de posse e venda de benfeitorias registrada em 10/10/2012. Negócios jurídicos celebrados sem o preenchimento dos requisitos previstos no Estatuto Social da entidade filantrópica ou legais, com administrador denunciado por fraude na alienação de bens da ré-apelada. Ademais, ainda que considerados válidos os mencionados documentos para fins de demonstração do animus domini, o requisito temporal não estaria preenchido. Impossibilidade de soma da posse com a da ré-apelada, pela ausência de justo título ou boa-fé, na medida em que deixaram de observar os requisitos formais. Ausência de prova do pagamento do preço acordado à ré-apelada. Inversão da natureza precária da posse, derivada de contrato de locação, não verificada. Improcedência que se mantem. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 05037251020158190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE DIRETA. ORIGEM.CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE "ANIMUS DOMINI".AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. USUCAPIÃO.IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação de usucapião caracteriza-se como modo de aquisição da propriedade pela posse contínua e duradoura. 2. Havendo contrato de locação avençado entre as partes, não há que se falar na intenção da apelante de ali viver como se dona fosse, uma vez que a posse exercida pelos locatários não possibilita a prescrição aquisitiva, pois é desprovida de animus domini. 3. Não havendo a comprovação dos requisitos legais da ação de usucapião, impõe-se a manutenção da sentença. (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1696993-4 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - J. 09.08.2017) (TJ-PR - APL: 16969934 PR 1696993-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 09/08/2017, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2095 21/08/2017).

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Alegação de posse mansa e pacífica sobre o imóvel usucapiendo por mais de 15 anos. Posse direta exercida em razão de contrato de locação celebrado com o titular do domínio. Locatário tem somente posse direta e ad interdicta, com dever de restituição, incompatível com o animus domini exigido no art. 1.238 do Código Civil. Ausência de prova da inversão da qualidade da posse. Reconhecimento da prescrição aquisitiva deve ser estreme de dúvidas. Possuir a coisa "como sua" pressupõe soberania e independência da posse, sem curvar-se a direito de outrem. Ausência de pagamento de locativos decorreu de omissão do proprietário, inexistindo qualquer comportamento do locatário indicativo de intenção de ter a coisa para si. Impossibilidade de deferimento da usucapião sem prova cabal da inversão da qualidade da posse, excluindo de modo claro os direitos do proprietário do imóvel (interversio possessionis). Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10079363320208260269 SP 1007936-33.2020.8.26.0269, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

Enfim, nada resta a este signatário, senão confirma a sentença do Juízo
a quo
pelo indeferimento da prescrição aquisitiva pretendida pelo apelante
Carlos Antônio Bitencourt Sampaio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão recorrida, em todos os seus termos, na esteira de parecer exarado pelo Ministério Público de 2º Grau.

Majoro os honorários advogados advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC, que mantenho suspensas, uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024